Tribunal: STF
Processo: AO 2802
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, ajuizada por Francisco Chagas Barreto Alves, com pedido de anulação de decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual, ao apreciar Pedido de Providência (nº 0002344-12.2022.2.00.0000), julgou o pleito improcedente.



    Relata o autor que, em fevereiro de 2022, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará lançou edital para a assunção ao cargo de desembargador e que, ao submeter-se ao processo administrativo, foi classificado conforme lista de antiguidade. Entretanto, na sessão de escolha dos novos desembargadores, teve seu nome recusado, devido a uma penalidade disciplinar imposta pelo Conselho Nacional de Justiça em 2015.



    Contra esse procedimento, apresentou Pedido de Providência perante o Conselho Nacional de Justiça que em 20 de julho de 2023, negou provimento ao recurso administrativo ratificando a decisão monocrática de improcedência do pedido. É essa última decisão que pretende desconstituir.



    É o breve relato. Decido.



    Primeiramente, observo que a parte autora pretende desconstituir decisão do Conselho Nacional de Justiça que, apreciando Recurso Administrativo em Pedido de Providência, concluiu pela desnecessidade de reconsideração de decisão monocrática proferida, por ausência de novos fundamentos ou fatos capazes de alterar o entendimento adotado. É o que se infere do voto condutor do acórdão (eDOC 5, p. 10):



    “Não vislumbro razão para reconsiderar a decisão proferida, mesmo porque o Recorrente não apresentou nenhum fundamento ou fato novo capaz de provocar o juízo de retratação do entendimento adotado, mas apenas acrescentou aos argumentos apresentados na inicial a ideia de que a Resolução nº 106, do CNJ, seria aplicável às promoções por antiguidade, de modo a impor a promoção automática do magistrado mais antigo, caso não haja, contra ele, punição à censura ou penalidade mais grave, nos últimos 12 meses, a teor do inciso IV do artigo 3ª do referido ato normativo”.



    Nessa esteira, anoto que a jurisprudência desta Corte entende inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição Federal, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal não deve atuar, em mandado de segurança originário, como instância de revisão de decisões do Conselho Nacional de Justiça. 



    Foi exatamente o que aconteceu no caso sob exame, em que o Conselho Nacional de Justiça julgou improcedente pedido de providências, não alterando em nada a recusa do magistrado, em lista de antiguidade, afirmando que foram observados todos os requisitos procedimentais exigidos para a rejeição. No mesmo sentido, outros precedentes:



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes. (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea d, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 28345 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2013 PUBLIC 19-02-2013)



    Na linha do que demonstram os precedentes acima exemplificados, forçoso reconhecer inexistir, in casu, hipótese de competência originária desta Corte para o conhecimento da ação sob exame, eis que o Conselho Nacional de Justiça apenas concluiu pela desnecessidade de sua intervenção, uma vez que não demonstrada contrariedade ao procedimento próprio necessário para recusa de magistrado mais antigo nas promoções por antiguidade, mantendo-se, pois, inalterada a situação do autor.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta ação, prejudicado o pedido de medida cautelar incidental, veiculado na Pet 31698/2024 (eDOC 9). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente